Tribunal: TJBA
Processo: 0501496-11.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501496-11.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: LUIZ ROBERTO LIMA SOBRAL DA CRUZ

Advogado(s)
:
JESSICA DE ARAUJO SOUSA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO TRIBUTÁRIO, PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA
ISSM
REJEITADA.
ART
. 6º, XIV,
DA LEI N
º 7.713/1988
C/C ARTS. 16, §3º e 61§1º DA LEI MUNICIPAL Nº 997/2009.

NORMA LOCAL POSTERIOR RATIFICOU ISENÇÃO. LC
N. 1664/2020.

SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA.
REFORMA
PARCIAL

QUANTO A BASE DE CÁLCULO. APELO DO
ISSM NÃO PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO A BASE DE CÁLCULO. EM REEXAME NECESSÁRIO, DEVE INCIDIR A EC 113/2021 QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1.
Quanto a suposta ilegitimidade da apelante INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI – ISSM, tenho que merece ser rechaçada. Isso porque
tratando-se de valores descontados de proventos devidos a servidor público inativo, a apelante tem pertinência subjetiva para responder ao pedido da inicial por haver sido legalmente investida da condição de gestora do Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos do município de Camaçari, por força do art. 4º §1º da Lei 997/2009 (ID 25360983).

2.
Dos autos, vê-se que a parte autora fora, em 21.
0
7.2015, diagnosticada com neoplasia maligna de próstata (CID C61),
quando fora submetido a biópsia de próstata
, conforme Relatório Médico constante no
ID 25360972.

3.
In casu
, constata-se que o Autor se enquadra na hipótese de isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, pois portador de doença expressamente prevista naquele diploma legal.

4.
Já a Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça enuncia expressamente que: “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
.”

5.
A propósito, ao contrário do que afirma a apelante
ISSM,
os
arts. 16, §3º e 61§1º da Lei Municipal nº 997/2009 (ID 25360983) expressamente também prevê a doença do apelado.

6.

A
discussão acerca da autoaplicabilidade da imunidade de contribuição previdenciária restou já agora finalmente decidida pelo E. STF
(RE 630.137- TEMA 317)
, no sentido de que referida isenção necessitava de norma regulamentadora.
No âmbito do município de Camaçari, a regulamentação da matéria se deu com a Lei 997/2009 (art. 61 §1º), posteriormente
ratificada
pela L
C n
º 1644/2020, de 07/12/2020, com previsão no
art. 53 §1º da referida Lei.

7.
Por oportuno, frisa-se que o legislador federal previu, no art. 151 da Lei 8.2013/91 uma lista inicial de doenças graves que isentam segurados de carência para obtenção dos benefícios por incapacidade para o trabalho.

8.

O

termo
a quo
estabelecido na sentença

(maio/2018) fora exatamente o mesmo de quando o apelado se aposentou, conforme informação do ID 25360976.

9.
Quanto a incidência sobre o que supere o dobro do valor do salário mínimo nacional, merece parcial acolhimento ao apelo do município.

10.
Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao apelo do
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI – ISSM
e DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo do
Município
,
reformando parcialmente a sentença,
de maneira que o
i
tem “b” da sentença deve ser parcialmente alterada para “
reconhecer o direito da parte autora a que a contribuição previdenciária por si recolhida sobre seus proventos incida, tão somente,

sobre os valores que excederem o dobro do teto de benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
até o início de vigência da
L
C n
º 1644/2020
,
e, a partir de tal data, que seja sobre o salário mínimo nacional

(...)”
.

Em Reexame Necessário, é de se fazer incidir a incidência d
a Emenda Constitucional nº
113/
2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
s
Apelaç
ões
Cíve
is
nº.
0501496-11.2019.8.05.0039
,
em que são apelantes e apelados simultâneos,

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM
/
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
,
e
LUIZ ROBERTO LIMA SOBRAL DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo do
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI – ISSM
e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Município
, pelos motivos constantes no voto condutor.